Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que declarou a resolução de contrato de empreitada e condenou a empresa executora ao pagamento de multa contratual e ao ressarcimento por vícios construtivos identificados em laudo técnico.
2 O recurso impugna a validade da intimação pericial, a responsabilidade pelos vícios apontados, a existência de aditivos contratuais, e requer o reconhecimento de saldo contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação para realização da perícia judicial; (ii) verificar se ocorreu inadimplemento contratual por parte da empreiteira; (iii) estabelecer a responsabilidade técnica pelos vícios construtivos apurados; (iv) examinar a validade jurídica de aditivos contratuais alegados; e (v) apurar eventual crédito contratual em favor da empreiteira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A perícia judicial foi realizada de forma válida, com regular intimação e ausência de prejuízo comprovado, conforme princípio do “pas de nullité sans grief”.
5 O laudo técnico aponta vícios estruturais graves e execução deficiente da obra, em desacordo com as normas técnicas e o projeto original.
6 A responsabilidade técnica recai sobre a empreiteira, que não comprovou modificação estrutural realizada unilateralmente pelos autores.
7 A existência de serviços adicionais não afasta a culpa pela má execução do projeto principal.
8 Não houve comprovação da formalização contratual de aditivos que alterassem escopo e prazo da obra. A ausência de cronograma atualizado ou prova de impedimento técnico elimina a alegação de mora dos contratantes.
9 A existência de saldo contratual em favor da construtora não foi comprovada, diante da necessidade de reparações técnicas e recomposição da obra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: “O inadimplemento da obrigação de resultado em contrato de empreitada, com vícios que comprometem a segurança e integridade estrutural da obra da casa, justifica a rescisão contratual por culpa da construtora.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CDC, arts. 18, § 1o, II; 19, IV; 20, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.579.095/PR, Rel.: Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 11/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1969376, 0723588-54.2022.8.07.0001, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, 13/02/2025, DJe 25/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1843410, 0716382-86.2022.8.07.0001, Rel.: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, 03/04/2024, DJe 18/04/2024.